Tribunal: TJES
Processo: 0020020-44.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020020-44.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS NASCIMENTO PAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020020-44.2019.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS NASCIMENTO PAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E

RECEPTAÇÃO (
ART. 33
,

CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06,
E
ART. 180, DO CÓDIGO PENAL
). PRELIMINAR DE
NULIDADE DA COLHEITA DE PROVAS.
GUARDAS MUNICIPAIS. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVAS ILÍCITAS.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. NÃO CABIMENTO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar
de nulidade da colheita de provas
. A jurisprudência pacífica tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301, do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito. Assim sendo, a postura suspeita, somada à tentativa de fuga, são justificativas idôneas para a realização de busca pessoal por parte dos Guardas Municipais, e a consequente prisão em flagrante. Precedentes STF e STJ.

1.1. Caso em que não se trata de atuação deliberadamente substitutiva às funções de policiamento ostensivo e investigativo, inerentes às polícias militar e civil, mas sim de situação de flagrante de suposta posse de material ilícito, em presumido contexto de mercancia de entorpecentes, sendo lícita, portanto, a prisão e apreensão da droga efetuada por Guardas Municipais.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática.

4. Caso em que, além de ter adquirido o celular por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, o apelante não apresentou a nota fiscal do aparelho, não havendo como prosperar a tese de que não tinha ciência ou, no mínimo, não suspeitava da procedência ilícita do veículo.

5. Se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ.

6. É indubitável que o apelante agiu com dolo direto, havendo adquirido o celular que sabia ser produto de crime, devendo ser mantida, portanto, a tipificação dos fatos no art. 180,
caput
, do Código Penal.

7
.
Recurso
a que se

nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0020020-44.2019.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS NASCIMENTO PAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA COLHEITA DE PROVAS

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da abordagem decorrente de busca exploratória realizada por Guardas Municipais.

Nesse contexto, assevera que a Guarda Municipal não tem permissão constitucional para atuar como força policial realizando patrulhamento preventivo e abordagem a indivíduos, ressaltando, ainda, que o acusado não foi visto em atividade típica de tráfico nem na posse de materiais suspeitos antes da abordagem. À vista disso, afirma que fora realizada abordagem exploratória e sem justificativa lícita, visto que o réu trazia consigo quantidade pequena de maconha, compatível com o porte para uso, R$ 90,00 (noventa reais), em espécie, e 01 (um) aparelho celular.

Ora, no que diz respeito ao suposto excesso de atribuição dos Guardas Municipais, insta salientar que, malgrado não sejam agentes integrantes do sistema constitucional de segurança pública (art. 144, da Constituição da República), a jurisprudência pacífica tem admitido
“a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito”
(STJ, AgRg no HC 702.746/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Nessa perspectiva, há decisões do c.
Supremo Tribunal Federal
1
e do c.
Superior Tribunal de Justiça
2
admitindo,
em tese
, a postura suspeita, somada à tentativa de fuga, como justificativas idôneas para a realização de busca pessoal por parte dos Guardas Municipais, e a consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, tem sido o posicionamento de outros tribunais de justiça, em casos análogos
3
, assim como desta eg. Segunda Câmara Criminal (Ap 0001731-63.2019.8.08.0035, julgado em 05/5/2021).

No caso vertente, colhe-se dos depoimentos dos Guardas Municipais RENATO ALEXANDRE ALVES MESSIAS e ADEIR CARDOSO DOS SANTOS (Id. 4176921, Vol. 01, pp. 23/29 e mídia anexa) que, em patrulhamento preventivo pelo Bairro Ibes, flagraram um rapaz de casaco preto
saindo de uma residência com uma sacola na mão, porém, no momento em que ele notou a presença da viatura da
G
uarda
M
unicipal, tentou empreender fuga de bicicleta
, sendo abordado logo em seguida. Ao ser feita a revista no acusado, foram encontradas 20 (vinte) buchas de maconha, embaladas para comercialização, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), em notas fracionadas, e 01 (um) celular.

Note-se, portanto, que, houve um flagrante visualizado pelos Guardas Municipais, eis que o acusado fora visto com uma sacola nas mãos e tentou empreender fuga ao notar a presença da guarnição.

Assim sendo, não se trata de
atuação
deliberadamente
substitutiva à
s
funções de policiamento ostensivo e investigativo, inerentes às polícias militar e civil
, mas sim de situação de flagrante suposta posse de material ilícito, em presumido contexto de mercancia de entorpecentes, sendo lícita, portanto, a prisão e apreensão da droga, efetuada por Guardas Municipais.

Ante o exposto,
rechaço a preliminar ora aventada.

É como voto.

1
HC 204263, Julgamento: 02/08/2021; ARE 1325114, Publicação: 13/08/2021.

2
HC 525.772/SP, julgado em 17/10/2019.

3
TJPR
, Ap 0005325-63.2019.8.16.0035, julgado em 29/8/2021;
TJSP
, Ap 1500226-44.2021.8.26.0567, julgado em 03/02/2022;
TJMG
, Ap 1272960-43.2020.8.13.0024, julgado em 28/9/2021;
TJMS
, EI 0011494-50.2017.8.12.0012, julgado em 25/6/2021.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS NASCIMENTO PAZ

em face da r. Sentença (Id. 4176921, Vol. 01, pp. 287/300), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora absolvido quanto à prática do delito elencado no art. 329, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, bem como do delito inserto no art. 180, do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo códex, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial
semiabert
o
.

Emerge da Denúncia (Id. 4176921, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 14/8/2019, por volta das 20h, na Rua Presidente John Kennedy, nº 21, Bairro Ibes, Vila Velha/ES, Guardas Municipais, durante patrulhamento preventivo, avistaram o acusado saindo de uma residência com uma sacola em mãos e que, ao notar a presença da guarnição, o denunciado tentou empreender fuga de bicicleta, porém não obteve êxito, sendo abordado logo em seguida. Realizada a revista pessoal, foram encontradas com o denunciado 20 (vinte) buchas de maconha, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), em espécie, e 01 (um) aparelho celular.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o do art. 28, do mesmo diploma legal.

Na hipótese vertente, em poder do acusado foram apreendidas 20 (vinte) buchas de maconha, consoante Laudo de Exame Químico (Id. 4176921. Vol. 01, p. 198), bem como a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), em espécie, conforme Guia para Depósito Judicial (Id. 4176921. Vol. 01, p. 67), além de 01 (um) aparelho celular, com restrição de roubo, consoante Boletim Unificado acostado no Id. 4176921, Vol. 01, pp. 17/19).

Na esfera policial (Id. 4176921, Vol. 01, p. 31), o acusado declarou que estava levando drogas para uma pessoa chamada Caio, que estava vendendo as drogas na praça do Ibes; que a droga pertence a Júlio; que Júlio lhe pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para ele levar a droga até Caio; que quando foi abordado pela Guarda Municipal, estava portando toda a droga (20 buchas de maconha) no bolso de sua blusa de frio; que também estava portando parte do dinheiro que recebeu pelo serviço, pois havia comprado um lanche.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4176921, mídia anexa), o apelante negou a autoria do crime de tráfico de drogas, havendo declarado que estava de bicicleta e foi abordado na rua, quando estava voltando da praça no Ibes; que é usuário de maconha; que pagou R$100,00 (cem reais) pela droga, tendo comprado um lote fechado; que estava trabalhando em obra; que havia saído e tinha sobrado um dinheiro, que era o que portava quando detido.

Por sua vez, a prova testemunhal é firme no sentido de que a droga foi encontrada na posse do réu. Nesse contexto, na esfera inquisitorial, as testemunhas Guardas Municipais RENATO ALEXANDRE ALVES MESSIAS e ADEIR CARDOSO DOS SANTOS (Id. 4176921, Vol. 01, pp. 23/29) declararam haver flagrado o réu saindo de uma residência com uma sacola na mão, porém, no momento em que o acusado notou a presença da viatura da Guarda Municipal, tentou empreender fuga de bicicleta, sendo abordado logo em seguida. Antes da abordagem, o acusado arremessou parte da carga de entorpecente que estava em uma de suas mãos para dentro de uma residência. Ao ser feita a revista no acusado e a busca nas imediações, foi identificado que o material tratava-se de 20 (vinte) buchas de maconha e que tudo estava embalado para comercialização. Ainda durante a revista, foram encontrados na posse do acusado a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), em notas fracionadas, e 01 (um) celular.

Em Juízo (Id. 4176921, mídia anexa), as referidas testemunhas declararam que o acusado estava a bordo de uma bicicleta e ficou assustado quando visualizou a viatura da Guarda Municipal, havendo tentado empreender fuga, ocasião em que foi abordado, tendo sido encontradas as drogas na posse do acusado, bem como a quantia em espécie, em notas fracionadas, e o celular com restrição de roubo.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa postula a absolvição quanto ao crime do art. 180,
capu
t
, do CP, por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 180, § 3°, do Código Penal, com fixação de pena mínima e regime aberto.

Inicialmente, cumpre destacar que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado declarou haver adquirido o telefone celular na praça do Bairro Ibes, pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais); que não sabia que era roubado. Quando questionado sobre a ausência de Nota Fiscal e a forma como o bem foi adquirido, respondeu que poderia ser de origem ilícita, de fato, mas como precisava se comunicar com uma mulher com urgência, comprou o telefone assim mesmo.

É de se pontuar, ainda, que no Boletim Unificado (Id. 4176921, Vol. 01, pp. 17/19) consta o registro do delito de roubo da vítima Bárbara Silva Thomaz, tendo ela descrito que
"fui abordada por um rapaz de bicicleta aparentemente armado, me obrigou a entregar meu celular, o mesmo ameaçou por duas vezes me matar caso não entregasse os pertences".

À vista disso,
não há como prosperar a
versão defensiva
, visto que, além de ter adquirido o celular por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, o apelante não apresentou a nota fiscal do aparelho, não havendo como prosperar a tese de que não tinha ciência ou, no mínimo, não suspeitava da procedência ilícita do bem.

De mais a mais, não há que há como acolher a pretendida desclassificação para a conduta culposa, porquanto inexistem quaisquer elementos probatórios que permitam supor a conduta culposa do apelante.

Nesse contexto, vale registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Portanto, não tenho dúvidas em preservar a convicção de que o apelante agiu com dolo direto, havendo adquirido aparelho celular que sabia ser produto de crime, mantendo, portanto, a tipificação dos fatos no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto mas LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)